Tribunal: TJDFT
Processo: 0703572-18.2023.8.07.0010
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA FIRMADO APÓS A LEI 13.786/2018. DESISTÊNCIA DOS ADQUIRENTES. CLÁUSULA PENAL. RETENÇÃO DE 25% SOBRE O VALOR PAGO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos de rescisão contratual e declarou a nulidade da cláusula contratual que previa a retenção de 25% dos valores pagos, condenando a ré à restituição dos valores pagos pelo autor, com retenção de 10% dos valores já pagos, corrigido pelo IPCA desde o ajuizamento da ação e com juros de mora de 1% a.m. contados do trânsito em julgado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar a validade da cláusula contratual que prevê a retenção de 25% dos valores pagos pelo comprador em caso de rescisão contratual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O contrato em questão foi assinado já na vigência da Lei 13.786/2018, comumente chamada de Lei do Distrato, a qual disciplina a resolução do contrato de compra e venda de imóvel por inadimplemento do adquirente de unidade imobiliária.
4. O art. 67-A da Lei 13.786/2018 limita a pena convencional a 25% (vinte e cinco por cento) da quantia paga pelo comprador de unidade imobiliária em incorporação imobiliária, sem necessidade de o incorporador fazer prova do prejuízo efetivamente suportado.
5. O c. Superior Tribunal de Justiça admite a retenção do percentual de 25% (vinte e cinco por cento) sobre o valor pago pelo adquirente para contratos firmados sob a vigência da Lei 13.786/2018.
6. Elementos indicativos de abusividade não há na cláusula contratual em que ajustado o percentual de 25% (vinte e cinco por cento) de retenção da quantia paga pelo adquirente em caso de desfazimento do contrato por inadimplemento que lhe seja imputável. Estipulação conforme a lei.
IV. DISPOSITIVO
7. Apelação conhecida e provida.
Dispositivos relevantes citados: art. 487, I, CPC; art. 355, I, CPC; art. 67-A, II, L. n. 4.591/1964; art. 32-A, L. n. 6.766/1978; art. 85, §2o, CPC.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1417321/MA, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 19/8/2019, p. 22/8/2019. STJ, AgInt no REsp 1763044/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 18/3/2019, p. 22/3/2019. STJ, REsp 1.723.519/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 28/8/2019, p. 2/10/2019.